Tribunal: CARF
Processo: 10283.720539/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N. 2
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento serão considerados como rendimentos omitidos na hipótese em que o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizadas em tais operações. A tributação, aí ,tem por objeto a presunção de omissão de rendimentos que, por força da lei, resta caracterizada a partir da falta de comprovação da origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ANÁLISE FISCAL INDIVIDUALIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPÓSITOS TRANSFERIDOS DE OUTRAS CONTAS DO MESMO TITULAR.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, sendo que os depósitos decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica não serão considerados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N. 32.
Apenas na hipótese em que a conta de depósito ou de investimento é utilizada e movimentada efetivamente por terceiro que não aquele que consta nos dados cadastrais como titular é que a interposição de pessoa restará caracterizada e, aí, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada não em relação àquele que consta nos dados cadastrais como titular de direito, mas, sim, relativamente ao terceiro enquanto efetivo titular ou titular de fato.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA DE DISPONIBILIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE.
A disponibilidade financeira ou a declaração de disponibilidade de dinheiro em espécies na declaração de ajuste sem que haja vinculação com os depósitos objeto da intimação fiscal não é suficiente para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720539/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.418 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
JOSÉ HERCULANO BANDEIRA DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
IRPF.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU
ILEGALIDADE SÚMULA CARF N. 2
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento serão
considerados como rendimentos omitidos na hipótese em que o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizadas em tais operações. A tributação, aí ,tem por
objeto a presunção de omissão de rendimentos que, por força da lei, resta
caracterizada a partir da falta de comprovação da origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ANÁLISE
FISCAL INDIVIDUALIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPÓSITOS
TRANSFERIDOS DE OUTRAS CONTAS DO MESMO TITULAR.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, sendo que os depósitos decorrentes de transferências de
outras contas da própria pessoa física ou jurídica não serão considerados.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N. 32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720539/2007-98
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

Apenas na hipótese em que a conta de depósito ou de investimento é utilizada e
movimentada efetivamente por terceiro que não aquele que consta nos dados
cadastrais como titular é que a interposição de pessoa restará caracterizada e,
aí, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada não em relação
àquele que consta nos dados cadastrais como titular de direito, mas, sim,
relativamente ao terceiro enquanto efetivo titular ou titular de fato.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA DE DISPONIBILIDADE DE
DINHEIRO EM ESPÉCIE.
A disponibilidade financeira ou a declaração de disponibilidade de dinheiro em
espécies na declaração de ajuste sem que haja vinculação com os depósitos
objeto da intimação fiscal não é suficiente para afastar a presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário 2002, constituído em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, do
que resultou na formalização da exigência fiscal no montante total de R$ 926.359,81, sendo que
R$ 377.936,36 correspondem à cobrança do imposto suplementar, R$ 264.971,18 são relativos à
incidência de juros de mora e R$ 283.452,27 dizem respeito à aplicação da multa de ofício no
percentual de 75%.
Conforme se pode verificar da Descrição dos Fatos constante do Auto de Infração
de fls. 51/63, a autoridade autuante dispôs, inicialmente, que o ora recorrente havia informado
em sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2002 que auferiu rendimentos tributárias
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

pagos por pessoa jurídica no montante de R$ 12.000,00 e rendimentos isentos e não tributáveis
no valor de R$ 34.173,26, todavia, a partir de registros armazenados nos bancos de dados da
Receita Federal, constatou-se que o recorrente havia realizado movimentações financeiras cujo
total ultrapassou expressivamente o somatório que havia sido declarado. Foi aí que a autoridade
fiscal entendeu por instaurar procedimento fiscalizatório visando, portanto, apurar as supostas
irregularidades verificadas pela repartição.
E, aí, através do Termo de Início de Ação Fiscal de fls. 8/9, o ora recorrente foi
intimado a prestar esclarecimentos acerca da finalidade da transferência financeira internacional
realizada a partir da conta CB FINANCIAL n. 530767007, administrada por BEACON HILL
SERVICE CORPORATION no JP Morgan Chase Bank, bem assim a apresentar documentos
comprobatórios da origem dos recursos monetários que possibilitaram a efetivação da
mencionada remessa financeira, extratos bancários de contas correntes, poupança ou de
investimentos mantidos nos bancos ITAÚ, ABN AMRO REAL e BANCO DO BRASIL,
comprovantes de rendimentos tributáveis e rendimentos isentos e não tributáveis, contratos de
locação dos imóveis que estiveram alugados em 2002, comprovantes de pagamentos de faturas
de energia elétrica, IPTU, condomínio dos imóveis relacionados na declaração de rendimentos e,
por fim, documentos comprobatórios da propriedade dos bens informados na aludida declaração.
Em atenção ao referido Termo, o ora recorrente apresentou resposta de fls. 10/12
por meio da qual colacionou documentos e prestou, dentre outros, os seguintes esclarecimentos:
“Primeiramente, o contribuinte desconhece qualquer remessa de dinheiro para o
exterior, ou vise versa. Em momento algum fez ou autorizou terceiros em seu nome a
realizar as movimentações financeiras alegadas pela fiscalização.
[...]
Quanto aos extratos bancários, somente o Banco Itaú entregou dentro do prazo, o Banco
do Brasil e ABN AMRO REAL, apesar dos requerimentos terem sido feitos por escrito
(anexo), as instituições até o presente momento não disponibilizou os extratos.
Quanto aos comprovantes de rendimentos e demais solicitados no referente Termo,
solicito a dilatação do prazo, já que o período sob fiscalização não fora localizado pelo
contador; e as providências junto às instituições educacionais, planos de saúde e demais
despesas médicas, para que as mesmas apresentem toda a documentação referente ao
período fiscalizado foram tomadas.
[...]
Quanto aos comprovantes de pagamentos de IPTU energia, Água, etc. não foram
possíveis a localização de todos. Aqueles que foram localizados encontram-se anexos a
esta petição”.
Considerando que os documentos tais quais solicitados no Termo de Início de
Fiscalização não haviam sido entregues, a autoridade fiscal entendeu por expedir Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira ao Banco ABN AMRO REAL e ao Banco do
Brasil, solicitando-lhes que apresentassem extratos de aplicações financeiras e de poupança e
extratos de movimentações de conta corrente realizados pelo ora recorrente no período de
01.01.2002 a 31.12.2002 (fls. 18 e 19). A propósito, as referidas instituições bancárias acabaram
fornecendo os respectivos extratos, conforme se pode verificar das respostas de fls. 21/26 e
28/29, sendo que, de acordo com a autoridade fiscal, a partir da análise de tais documentos foi
possível constatar a desproporcional movimentação financeira promovida pelo ora recorrente no
ano de 2002 em cotejo com os rendimentos que haviam sido informados em sua respectiva
declaração.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

Posteriormente, a autoridade autuante formalizou o Termo de Intimação Fiscal n.
2 (fls. 30/32) por meio do qual solicitou ao ora recorrente que prestasse esclarecimentos acerca
da não inclusão na respectiva Declaração de Ajuste Anual do rendimento de aluguel no valor de
R$ 12.000,00, que, a propósito, teriam sido pagos por Antonio José de Oliveira Gonçalves, bem
assim que apresentasse documentos comprobatórios do pagamento de R$ 100.000,00 a Maria do
Rosário Andrade relativos ao complemento do preço de aquisição do imóvel situado na Rua
Marechal Deodoro n. 38/40 e, ainda, documentos comprobatórios da origem dos recursos
financeiros que possibilitaram a realização dos créditos ali discriminados.
Em resposta de fls. 33/34, o ora recorrente apresentou os seguintes
esclarecimentos:
“Em relação aos recursos financeiro abordados por Vossa Senhoria, os depósitos no
montante de R$ 985,00 (seis parcelas) no Banco Itaú reporta a locação do imóvel
localizado no Conjunto Parque Solimões à empresa Swedish March da Amazônia S/A,
retendo o imposto na fonte. E os outros seis depósitos no montante de R$ 1.000,00
refere-se ao mesmo imóvel e locatário pagos integralmente. Conforme documentos já
em seu poder.
O montante de R$ 800,00 (seis parcelas - aluguel + condomínio) é referente ao aluguel
do imóvel localizado no edifício Dico Avelino. Também informado à Vossa Senhoria.
Os valores depositados na conta do Banco do Brasil foram feitos para cobrir saldo
negativo, pois esta conta está destinada ao pagamento de contas pessoais e familiar.
Já os depósitos feitos no Banco Real, ag. 0433, conta 18400388-1 e 2718225-6 que
somados refletem o montante de RS 1.309.794,59, diz respeito a transferência de outra
conta junto ao Banco Real que tem como titular a Sra. Hend Chicre Ferreira Pedras, tia
do contribuinte ora fiscalizado.”
A fiscalização apontou, ainda, que de acordo com as informações constantes na
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2002 (fls. 5/7), o contribuinte teria auferido
apenas os seguintes rendimentos: (i) tributáveis (pagos por Swedish Match da Amazônia S.A) no
montante de R$ 12.000,00 e (ii) isentos e não-tributáveis (lucros e dividendos recebidos) no
valor de R$ 34.173,26, sendo que, a despeito de ter sido intimado a apresentar documentos
comprobatórios dos respectivos rendimentos, deixou de exibi-los à autoridade fiscal, de modo
que as informações ali prestadas restaram prejudicadas. Além disso, a fiscalização também
observou que o ora recorrente havia informado no campo Deduções a realização de dispêndios
financeiros que totalizaram o montante de R$ 19.582,33, sendo que no entendimento da
autoridade fiscal tal informação acabou levantando a hipótese de existência de outros
rendimentos não declarados, porquanto os R$ 12.000,00 recebidos a título de locação do imóvel
não eram suficientes para sustentar o respectivo desembolso.
Em relação à resposta apresentada ao Termo de Intimação n. 2, a autoridade fiscal
acabou dispondo que o ora recorrente havia informado que mantinha imóvel alugado situado no
edifício Dico Avelino, todavia tal fato não foi informado na respectiva Declaração. Outrossim,
no que diz com a informação de que realizara depósitos no Banco do Brasil para cobrir saldo
negativo, a fiscalização consignou que o ora recorrente acabou não revelando a origem dos
recursos ali empregados.
A autoridade autuante também ressaltou que o ora recorrente não forneceu
documentos que comprovassem os rendimentos recebidos a título de aluguel obtidos em 2002,
bem assim não foram apresentados documentos que comprovaram a origem das movimentações
financeiras de maior vulto tais quais realizadas em contas do Banco Real, já que, segundo a
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

autoridade fiscal, o ora recorrente apenas havia fornecido Alvará Judicial em que autorizava a
Sra. Hend Chicre Ferreira Pedras a movimentar saldos bancários mantidos no Banco Real
deixados pelo Sr. Alfredo Ferreira Pedras, o qual havia falecido em 08.05.2002 (fls. 35).
Visando alcançar a verdade dos fatos e no intuito de comprovar se os depósitos
identificados nas contas do ora recorrente correspondiam a transferências provenientes de conta
pertencente à Sra. Hend Chicre Ferreira Pedras, a autoridade fiscal entendeu por expedir nova
Requisição de Informações sobre Movimentações Financeiras ao Banco ABN AMRO REAL
(fls. 36/37), sendo que, em resposta de fls. 40/41, acompanhada dos documentos de fls.42/50, a
respectiva instituição bancária informou que havia localizada cópias dos depósitos ali
discriminados, sendo que não foi possível identificar o real depositante dos valores, uma vez que
os respectivos depósitos foram efetuados em espécie. E, aí, a partir de tais informações, a
autoridade fiscal acabou apontando que os depósitos questionados não correspondiam a
operações de transferências de outra conta da referida instituição, tal qual havia afirmado o ora
recorrente.
De acordo com a autoridade fiscal, as movimentações financeiras realizadas pelo
ora recorrente no ano de 2002 em valores um tanto superiores aos valores dos rendimentos que
haviam sido informados na respectiva Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2002
foram consideradas como omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
contas de depósitos ou de investimento mantidas em instituições financeiras em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nas respectivas operações. A propósito, a fiscalização considerou
que os valores depositados pela Swedish Match S.A., relativos aos pagamentos de aluguel, como
rendimentos cuja origem restou comprovada. Ao final, a fiscalização concluiu que o ora
recorrente não comprovou a origem dos valores discriminados na tabela abaixo:
Depósitos bancários cuja origem não foi comprovada
Data
Valor
Histórico
Banco – Ag. – Conta
Total no mês
07.01.2002
R$ 1.750,00
CEI 898742 DEP CHQ
Itaú – 1410 – 00400-4

14.01.2002
R$ 850,00
TEC DEP. DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4

30.01.2002
R$ 2.933,65
SISPAG
FORNECEDORES
Itaú – 1410 – 00400-4
R$ 5.533,65
05.02.2002
R$ 1.750,00
CEI 422352 DEP CHQ
Itaú – 1410 – 00400-4

13.02.2002
R$ 850,00
TEC DEP CHEQUE
Itaú – 1410 – 00400-4

26.02.2002
R$ 5.700,00
502 - DEPÓSITO
Brasil – 1525-3 – 6.450-5

28.02.2002
R$ 2.933,65
SISPAG
FORNECEDORES
Itaú – 1410 – 00400-4
R$ 11.233,65
05.03.2002
R$ 1.750,00
DOC E 275.087746
COMP
Itaú – 1410 – 00400-4

12.03.2002
R$ 800,00
CEI 289983 DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4

12.03.2002
R$ 850,00
TEC DEP. DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4

20.03.2002
R$ 2.560,70
AG. TEF 0686.33028-3
Itaú – 1410 – 00400-4

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

25.03.2002
R$ 1.042,14
912 – BL. 2D UTIL
Brasil – 1525-3 – 6.450-5

28.03.2002
R$ 800,00
TEC DEP. DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4
R$ 7.802,82
05.04.2002
R$ 1.750,00
CEI 946111 DEP. CHQ
Itaú – 1410 – 00400-4

11.04.2002
R$ 850,00
CEI 916270 DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4

17.04.2002
R$ 10.766,27
502 - DEPÓSITO
Brasil – 1525-3 – 6.450-5
R$ 13.366,27
03.05.2002
R$ 800,00
CEI 999300 DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4

06.05.2002
R$ 1.750,00
CEI 999301 DEP CHQ
Itaú – 1410 – 00400-4

13.05.2002
R$ 850,00
CEI 999302 DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4

16.05.2002
R$ 2.294,51
CEI 999303 DEP CHQ
Itaú – 1410 – 00400-4
R$ 5.694,51
04.06.2002
R$ 800,00
TEC. DEP. DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4

05.06.2002
R$ 1.750,00
CEI 999304 DEP CHQ
Itaú – 1410 – 00400-4

12.06.2002
R$ 850,00
CEI 999305 DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4

21.06.2002
R$ 122.000,00
DP DINHEIRO
Real – 0433 – 18400388-1

21.06.2002
R$ 292.000,00
DP DINHEIRO
Real – 0433 – 18400388-1

27.06.2002
R$ 201.000,00
DP DINHEIRO
Real – 0433 – 18400388-1
R$ 618.400,00
05.07.2002
R$ 1.750,00
CEI 999306 DEP CHQ
Itaú – 1410 – 00400-4

08.07.2002
R$ 153.000,00
DEPÓSITO
Real – 0433 – 2.718225-6

09.07.2002
R$ 5.600,40
DEPÓSITO
Real – 0433 – 2.718225-6

11.07.2002
R$ 850,00
CEI 999307 DEP CHQ
Itaú – 1410 – 00400-4

12.07.2002
R$ 800,00
TEC DEP. DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4

19.07.2002
R$ 4.250,00
502 - DEPÓSITO
Brasil – 1525-3 – 6.450-5

22.07.2002
R$ 85.000,00
DP DINHEIRO
Real – 0433 – 18400388-1

25.07.2002
R$ 122.000,00
DP DINHEIRO
Real – 0433 – 18400388-1
R$ 373.250,40
01.08.2002
R$ 85.000,00
DP DINHEIRO
Real – 0433 – 18400388-1

05.08.2002
R$ 1.750,00
CEI 999308 DEP CHQ
Itaú – 1410 – 00400-4

07.08.2002
R$ 73.000,00
DP DINHEIRO
Real – 0433 – 18400388-1

08.08.2002
R$ 850,00
DOC 237.065258 JOSE
JORGE
Itaú – 1410 – 00400-4
R$ 160.600,00
06.09.2002
R$ 1.750,00
TEC DEP CHEQUE
Itaú – 1410 – 00400-4

11.09.2002
R$ 850,00
DOC 237.1999 JOSE
JORGE
Itaú – 1410 – 00400-4

12.09.2002
R$ 1.000,00
CEI 999309 DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4

18.09.2002
R$ 800,00
502 - DEPÓSITO
Brasil – 1525-3 – 6.450-5
R$ 4.400,00
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

02.10.2002
R$ 171.194,19
DEPÓSITO
Real – 0433 – 2.718225-6

08.10.2002
R$ 1.750,00
CEI 999311 DEP CHQ
Itaú – 1410 – 00400-4

14.10.2002
R$ 850,00
DOC 237.1999 JOSE
JORGE
Itaú – 1410 – 00400-4

22.10.2002
R$ 1.000,00
TEC DEP. DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4
R$ 174.794,19
05.11.2002
R$ 1.750,00
CEI 999312 DEP CHQ
Itaú – 1410 – 00400-4

11.11.2002
R$ 9.500,00
502 - DEPÓSITO
Brasil – 1525-3 – 6.450-5

11.11.2002
R$ 1.000,00
870 – TRANSF. ON
LINE
Brasil – 1525-3 – 6.450-5

12.11.2002
R$ 850,00
DOC 237.3001 JOSE
JORGE
Itaú – 1410 – 00400-4

13.11.2002
R$ 1.000,00
CEI 999313 DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4
R$ 14.100,00
03.12.2002
R$ 1.750,00
DOC 356.0438 CIA.
NAV. AM
Itaú – 1410 – 00400-4

11.12.2002
R$ 850,00
DOC 237.1999 JOSE
JORGE
Itaú – 1410 – 00400-4

30.12.2002
R$ 1.000,00
DEPÓSITO DINHEIRO
Itaú – 1410 – 00400-4
R$ 3.600,00
Considerando que o ora recorrente apenas se limitou a expor alegações
inconsistentes e, portanto, não apresentou documentos idôneos consubstanciados em provas
materiais que comprovassem a origem dos citados créditos realizados nas mencionadas contas
bancárias, a autoridade fiscal acabou lavrando o respectivo Auto de Infração com fundamento no
artigo 849 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, combinado com o artigo 1o da Medida
Provisória n. 22/2002, convertida na Lei n. 10.451/2002.
Com efeito, o ora recorrente foi devidamente notificado da autuação em
14.11.2007 (fls. 63) e entendeu por apresentar Impugnação de fls. 69/78, suscitando, em síntese,
(i) que houve quebra de sigilo bancário sem ordem judicial para tanto, (ii) que as movimentações
bancárias não corporificam o fato gerador do Imposto sobre a Renda, (iii) que os depósitos
bancários não podem sustentar uma presunção legal, (iv) que as contas existentes no Banco Real
passaram a existir com a finalidade de garantir que a Sra. Hend Chicre Ferreira Pedras pudesse
gozar de seus direitos como viúva e única herdeira do seu falecido marido, (v) que os valores de
R$ 1.750,00 depositados no decorrer de 2002 não foram incluídos na Declaração de Ajuste
Anual por descuido ou erro, e, por fim, (vi) que os depósitos bancários, por si só, não tipificam
renda e que os demais depósitos realizados na conta do Banco Itaú foram realizados pelo próprio
contribuinte a partir de rendimentos devidamente comprovados e declarados no ano-calendário
2001, bem assim que os depósitos efetuados pela SISPAG FORNECEDORES e JOSÉ JORGE
são de total desconhecimento do contribuinte.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 121/134, a 5a Turma da DRJ de Belém entendeu por julgar a impugnação
improcedente, sendo que, de acordo com a autoridade judicante de 1a instância, o ora recorrente
acabou reconhecendo que os valores de R$ 1.750,00 depositados no decorrer do ano de 2002 na
conta n. 00400-4 constituíam rendimentos não declarados e, portanto, dada a ausência de litígio
em razão do caráter incontroverso dessa matéria, o valor de R$ 5.775,00 a título de IRPF deveria
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

ser apartado para que fosse cobrado imediatamente. A propósito, a parte que foi impugnada
correspondente ao montante de R$ 372.161,36 restou mantida à unanimidade, de modo que, ao
final, o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n.o 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
ADEQUAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL. VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei é
adequada ou não, pois se encontra totalmente vinculada aos ditames legais (art. 116, inc.
111, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade
do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN). Nesse passo,
não dado apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia do preceito
legal que, de modo inequívoca, estabelece a presunção legal de omissão de rendimentos
(art. 42, caput, da Lei n.o 9. 430/1996).
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente não
caracteriza violação de 'sigilo bancário, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA INQUISITORIAL. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR OU
ESCLARECER.
A ação fiscal é uma fase pré-processual na qual os agentes da Administração Tributária,
imbuídos dos poderes de fiscalização que lhes são conferidos pelos artigos 194 a 197 do
Código Tributário Nacional, verificam e investigam o cumprimento das obrigações
tributárias. Nesta fase, todas as pessoas físicas ou jurídicas são obrigadas a prestar, nos
prazos marcados, as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais
da Receita Federal.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequência, o ora recorrente foi devidamente notificado da decisão de 1a
instância em 11.11.2009 (fls. 139) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 149/169,
formalizado em 07.12.2009, sustentando, pois, as razões do seus descontentamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão por que dele conheço e, por isso mesmo, passo
a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente sustenta as seguintes alegações:
(i)
Decadência do período de 01.01.2002 a 14.11.2002:
- Que os artigos 2o da Lei 7.713/88 e 2o da Lei n. 8.134/90 instituíram o
regime de cobrança mensal do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas e
que, além disso, nos termos do artigo 42, § 4o da Lei n. 9.430/96, o fato
gerador para fins de lançamento do respectivo imposto deve ser
considerado no mês da omissão; e
- Que o fato gerador do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas ocorre
mensalmente e que não havendo nos autos qualquer prova da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, a regra que deve ser aplicada é a do artigo
150, § 4o do CTN, de modo que o período de 01.01.2002 a 14.11.2002
encontra-se decaído.
(ii)
Depósito Bancário pertencente a terceiro não pode ser considerado renda
tributável do titular da conta:
- Que o princípio da legalidade tributária estrita impede que o alcance da
lei seja ampliado para atingir outras situações que ali não estejam previstas
e que, a despeito do entendimento da autoridade judicante de 1a instância
no sentido de que os depósitos em si não foram tributados, mas, sim, a
omissão de rendimentos que eles representam, não há dúvida de que o fato
imponível eleito pela autoridade autuante foi a existência dos respectivos
depósitos bancários em conta, os quais, a propósito, acabaram ensejando o
nascimento da obrigação tributária constituída no auto de infração;
- Que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica do rendimento, conforme prescreve o artigo 43 do
CTN, sendo que, nos termos do artigo 114 do CTN, o fato gerador do
imposto de renda deve ser considerado a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência;
- Que os valores que foram considerados como omissão de rendimentos
somam R$ 1.392.775,51, sendo que os respectivos depósitos bancários não
constituem rendimentos do recorrente, pois têm origem em transferências
bancárias realizadas entre as contas correntes das quais era titular
juntamente com a Sra. Hend Chicre Ferreira Pedras;
- Que o demonstrativo de depósitos ora colacionado bem comprova que os
valores depositados em suas contas pertenciam ao espólio do Sr. José
Alfredo Ferreira Pedras e a Sra. Hend Chicre Pedras, de modo que tais
valores não podem ser considerados como rendimentos tributáveis seus,
uma vez que foram oportunamente declarados pelo Sr. Alfredo e pela Sra
Hend, restando-se concluir, portanto, que a comprovação da origem dos
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

respectivos depósitos foi realizada nos termos do artigo 42, § 5o da Lei n.
9.430/96; e
- Que com o falecimento do Sr. Alfredo Ferreira Pedras, a Sra. Hend
Chicre Ferreira Pedras transferiu-lhes os respectivos valores indicados
anteriormente, sendo que o recorrente não se apropriou de tais valores, já
que antes do término do ano de 2002 todos os valores que se encontravam
depositados em seu nome no Banco Real foram agrupados na conta
conjunta n. 27182205, mantida em co-titularidade com a Sra. Hend Chicre
Ferreira Pedras, do que resta concluir que o recorrente foi constituído com
verdadeiro depositário uma vez que devolvera todos os valores à Sra.
Hend.
(iii)
Disponibilidade em espécie existente em 31.12.2001:
- Que restou consignado na Declaração de bens e rendimentos do ano-
calendário
2001,
exercício
2002,
a
posse
de
R$
96.000,00,
correspondentes à venda do apartamento 1103 do Edifício Boulevard
Amazonas, sendo que tal quantia deve ser considerada como disponível no
ano-calendário subsequente de 2002 e acaba justificando a suposta
evolução patrimonial, já que sua origem restou comprovada a partir da
venda do respectivo imóvel.
Com base em tais alegações, o recorrente requer, preliminarmente, que se declare
a ocorrência da decadência dos acréscimos patrimoniais mensais anteriores a 14.11.2002, de
acordo com os artigos 150, § 4o do CTN, combinado com os artigos 2o da Lei n. 7.713/88 e 2o da
Lei n. 8.134/90, e, subsidiariamente, caso a preliminar não seja acolhida, que se reconheça, no
mérito, que não houve omissão de rendimentos, uma vez que os valores depositados em suas
contas correntes mantidas no Banco Real foram plenamente justificados de acordo com as
respectivas Declarações de rendimentos de Hend Chicre Ferreira Pedras e Alfredo Ferreira
Pedras.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Da inocorrência da decadência e da aplicação da Súmula CARF n. 38

Segundo prescreve o artigo 43 do CTN1, o imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica.
O conceito de “renda”, por sua vez, deve ser compreendido a partir da aquisição de riqueza nova
ou acréscimo patrimonial, o qual consiste, pois, no resultado da subtração de rendimentos brutos
menos algumas despesas ou deduções definidas e limitadas por lei. Essa a interpretação que deve
ser realizada da locução “assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no

1 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

inciso anterior”, o que significa dizer, pois, que os simples ingressos de valores acabam se
diferenciando do que deve ser considerado como renda ou provento tributável.
A aquisição da renda, entendida, aqui, como riqueza nova ou acréscimo
patrimonial, exige, necessariamente, a consideração e o cômputo de todos os valores que entram
e que saem do patrimônio. Apenas no momento em que todos esses valores são computados é
que se poderá conhecer, com exatidão o resultado: se houve acréscimo, quando se dá por
configurada a ocorrência do fato gerador do IR; ou, ao contrário, se houve decréscimo, quando
não haverá incidência do imposto por inexistir fato que se enquadre à hipótese prevista na lei.
Portanto, somente se pode constatar se houve ou não acréscimo ao patrimônio do contribuinte
quando se faz uma comparação entre os fatos ocorridos em um determinado período de tempo.
Fixadas essas premissas, não se pode entender, portanto, que a sistemática de
“bases correntes” tal qual prevista na lei significa que o imposto incide paulatinamente a cada
oportunidade em que o contribuinte percebe renda ou provento. Se o fato só se subsume à norma
e deflagra a incidência do imposto com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda, apenas no momento em que se puder apurar a existência da renda líquida e do respectivo
quantum é que se pode cogitar da incidência do respectivo imposto.
Note-se que ainda que a Lei n. 7.713/88 tenha pretendido encampar a chamada
tributação em “bases correntes” mensal ao definir em seu artigo 2o que “o imposto de renda das
pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos”, decerto que o respectivo imposto não se confirmou como sendo devido de
forma mensal. A lei traduzia a intenção da administração tributária em acabar com a sistemática
das Declarações de Ajuste Anual, o que, de fato, não foi o que aconteceu. De todo modo, é de se
reconhecer que o imposto de renda devido mensalmente pelas pessoas físicas se refere aos
recolhimentos que devem ser realizados de forma antecipada, cujos rendimentos, ainda que
sejam auferidos mensalmente, devem submeter-se ao regime do ajuste anual.
Posteriormente, foi publicada a Lei n. 8.134/90, cujo artigo 2o estabelece que “o
Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 11.” 2 E ainda que o
legislador continue por determinar que o IRPF é devido à medida que os rendimentos e ganhos
de capital são percebidos, decerto que tal norma não pode ser interpretada literalmente. O que o
dispositivo determina não é que ocorra a incidência imediata do IRPF sobre o recebimento de
rendimentos. O preceptivo legal consagra, isso sim, o critério de disponibilidade econômica
como um marco a ser considerado para que cada elemento da base de cálculo do gravame seja
levado em consideração.
Apesar da literalidade constante do artigo 2o da Lei n. 7.713/88 e artigo 2o da Lei
n. 8.134/90, não seria correto afirmar que o IRPF é devido à medida que os rendimentos são
percebidos. Na realidade, o que se pode concluir é que os rendimentos são levados em conta para
fins de apuração da base de cálculo do imposto no momento em que são percebidos. Portanto, o
saldo do imposto a pagar ou restituir na Declaração de Ajuste Anual será apurado mediante
aplicação da tabela progressiva anual sobre a base de cálculo apurada, de modo que apenas com
a apuração anual do imposto é que é possível conferir se o contribuinte é devedor ou credor da
Fazenda Nacional.

2 Essa previsão é reproduzida no artigo 2o, § 2o do Decreto n. 3.000/99.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

A doutrina especializada tem entendido que a sistemática de “bases correntes”
deve ser interpretada cum grano salis. É nesse sentido que tem sustentado Mary Elbe Queiroz3:
“A sistemática de ‘bases correntes’ como forma de tributação, tanto das pessoas físicas
como das pessoas jurídicas, tem por escopo a tributação das rendas ou proventos à
medida que esses vão sendo auferidos.
Trata-se, indiscutivelmente, de disposição expressa em lei. Contudo, a interpretação a
ser adotada e a mais consentânea com o conjunto estrutural previsto no ordenamento
jurídico brasileiro, é de que tal sistemática veio permitir, apenas, que a ocorrência do
fato gerador do imposto pudesse acontecer em lapso de tempo menor do que o período
anual anteriormente vigente. Sob a ótica do Fisco, todavia, tal prescrição tem por
objetivo possibilitar a exigência de ‘antecipações’, momento em que, segundo a
Administração Tributária, teria ocorrido o feto gerador do IR.
Tal sistemática jamais poderá ser compreendida como autorização legal que permita a
realização do fato gerador do IR a cada ingresso de valor ou receita percebida no curso
do ano-calendário de sua ocorrência, pois, do contrário estar-se-ia desvirtuando a
hipótese de incidência constante na lei, bem assim o próprio conceito constitucional de
renda ou proventos, visualizado como acréscimo patrimonial.
Essa forma de incidência não deverá ser considerada como uma permissão para que as
rendas ou proventos sejam tributados de imediato, no momento de qualquer ingresso,
uma vez que o fato gerador do tributo não é o ingresso de valores, mas sim, a aquisição
da disponibilidade de renda ou provento, esses considerados como um plus, como até
aqui já ficou demonstrado à exaustão.
[...]
Adotar-se outro entendimento seria afrontar os princípios da igualdade, legalidade,
capacidade contributiva, pessoalidade, generalidade e progressividade a que está,
irremediavelmente, submetida a incidência do Imposto sobre a Renda, pois, no
momento dos ingressos, ainda não se tem como aferir se houve acréscimos e do quanto
percebido qual o valor que, efetivamente, se refere a ‘acréscimo’ ou lucro, como
colocado na lei.” (grifei).
Além disso, note-se há muito que este Tribunal vem entendendo que na lei
ordinária que institui a incidência do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas inexiste qualquer
comando expresso no sentido de que se trata de exigência isolada e definitiva, devendo-se
aplicar, pois, a regra geral do imposto consubstanciada na sistemática de tributação anual por
ocasião do ajuste, considerando-se ocorrido o fato gerador do imposto em 31 de dezembro do
respectivo ano-base4. O que deve restar claro, portanto, é que o fato gerador do Imposto sobre a
Renda é complexivo e ocorre apenas em 31 de dezembro de cada ano-calendário, já que é aí que
a apuração dos rendimentos e deduções poderá ser realizada por completo.
Aliás, é nesse sentido que dispõe a Súmula CARF n. 38, cuja redação transcrevo
abaixo:
“Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”

3 QUEIROZ, Mary Elbe. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: princípios, conceitos, regra-
matriz de incidência, mínimo existencial, retenção na fonte, renda transacional, lançamento, apreciaçãoes críticas.
Barueri: Manole, 2004, p. 134-135.
4 Cf. Acórdão da CSRF n. 04-00.627, relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

Considerando que o fato gerador do IPRF para fins de apuração de omissão de
rendimentos ocorre no dia 31 de cada ano-calendário, resta-nos, agora, verificar se, de fato, a
regra de decadência prevista no artigo 150, § 4o do CTN se aplica à hipótese dos autos, sendo
que por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF – RICARF5, aprovado pela
Portaria MF n. 343, de junho de 2015, tal exame deve realizado à luz do entendimento firmado
no Recurso Especial n. 973.733/SC, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, cuja tese restou firmada nos seguintes termos:
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
De acordo com tal entendimento, a regra de decadência prevista no artigo 150, §
4o do CTN só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver antecipado pagamento e
não houver comprovação de dolo fraude ou simulação, porque, do contrário, prevalecerá a regra
decadencial constante do artigo 173, inciso I do CTN. A propósito, é nesse mesmo sentido que
tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal, conforme se pode observar das ementas
transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser
considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN.
[...]
(Processo n. 13.116.002.686/2007-01. Acórdão n. 2201-005.059, Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 14.03.2019. Publicado em 04.04.2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO
GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.

5 Cf. RICARF. Art. 62. (omissis). § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO
CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido
na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art.
150, § 4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
[...]
(Processo n. 19647.013453/2004-61. Acórdão n. 2401-006.080, Conselheiro Relator
Rayd Santana Ferreira. Sessão de 12.03.2019. Publicado em 08.04.2019)”.
Ainda que aplicássemos, aqui, a regra do artigo 150, § 4o do CTN para fins de
análise de eventual ocorrência da decadência, decerto que na hipótese dos autos o fato gerador
do IRPF ocorreu apenas em 31.12.2002 e o contribuinte foi devidamente intimado da lavratura
do Auto do Infração em 14.11.2007, conforme se pode observar do Termo de Encerramento
juntado às fls. 63. Quer dizer, a autuação e a correlata intimação ocorreram dentro de quinquênio
previsto no artigo 150, § 4o do CTN.
Por essas razões, entendo que a decadência parcial do crédito tributário tal qual
formulada pelo ora recorrente não deve ser aqui acolhida, já que o fato gerador do IRPF para fins
de apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada ocorreu apenas em 31.12.2002 e a lavratura do respectivo Auto de Infração e a
correspondente intimação poderiam ocorrer até 31.12.2007.

2. Dos Depósitos Bancários objeto da presente autuação

2.1. Da presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n.
9.430/96 e da ausência de violação ao artigo 43 do CTN

No que diz respeito às alegações meritórias sobre a suposta origem dos depósitos
bancários, destaque-se, de início, que, a partir da edição do artigo 42 da Lei n. 9.430/966, o
legislador estabeleceu uma presunção de rendimentos tributáveis pelo Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta bancária de depósito ou de investimento. Confira-se:
“Lei n. 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Decreto n. 3.000/99

6 A propósito, note-se que a norma jurídica constante do artigo 42 da Lei n. 9.430/96 acabou sendo replicada no
artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos
a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).”
A partir das informações que são prestadas pelo próprio contribuinte ou por
terceiros, o Fisco pode verificar a ocorrência de situações que, em tese, correspondem ao
auferimento de rendimentos tributáveis e, aí, havendo suspeita de que, no caso, respectivos
depósitos representam receita omitida, caberá à autoridade fiscal realizar a análise
individualizada das respectivas movimentações financeiras registradas em conta de depósito ou
de investimento e, listando os lançamentos suspeitos um a um, deverá solicitar ao contribuinte
que identifique a origem de tais valores. Ao final, caso o contribuinte não consiga comprovar que
se tratam de rendimentos isentos ou não tributáveis, tais valores serão considerados como
rendimentos omitidos por força da presunção legal em evidência.
Na verdade, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a autoridade fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da prova é invertido e passa a
ser do contribuinte, que, a partir de então, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato
gerador do imposto sobre a renda não ocorreu.
Em outras palavras, a presunção legal constante do artigo 42 da Lei n. 9.430/96
prescreve que em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência da aquisição de disponibilidade
de renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse o fato desconhecido –,
caberá à autoridade fiscal apenas comprovar a existência do acontecimento tomado como fato
presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprova documentalmente a origem
dos respectivos recursos – esse o fato conhecido. E, aí, tratando-se de presunção relativa, caberá
ao contribuinte, por sua vez, afastá-la mediante comprovação da inocorrência do fato conhecido
ou do fato desconhecido.
Nesse contexto, note-se que o objeto da tributação não é o depósito bancário ou a
aplicação financeira em si considerados. O que a lei prescreve é que os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove a origem serão considerados como rendimentos omitidos. Observe-se que a tributação
aí tem por objeto a própria omissão de rendimentos que, por força da presunção legal insculpida
no artigo 42 da Lei n. 9.430/96, é considerada como tal a partir da ausência de comprovação da
origem dos respectivos valores creditados em conta de depósito ou de investimento, restando-se
concluir, pois, que os depósitos bancários são unicamente utilizados como instrumento de
arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos.
Essa linha de raciocínio bem evidencia que a presunção legal constante do artigo
42 da Lei n. 9.430/96 está em consonância com a Constituição Federal e com o artigo 43 do
Código Tributário Nacional, porque a tributação aí tem por objeto a presunção de omissão de
rendimentos que, por força da lei, resta caracterizada a partir da falta de comprovação da origem
dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento. Com efeito, não restam dúvidas
de que os depósitos bancários ou aplicações financeiras não correspondem à renda ou aos
proventos a que alude o artigo 43 do CTN7. É a lei que prescreve que os valores creditados em

7 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

conta de depósito ou de investimento cuja origem não restar comprovada serão considerados
como rendimentos omitidos. A correlação entre os depósitos bancários e a presunção de omissão
de rendimentos foi instituída pela própria lei.
E ainda que assim não fosse, observe-se que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda
os órgãos de julgamento administrativo fiscal de afastarem a aplicação ou deixarem de observar
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. É ver-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de junho de 2015 também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Ainda que o artigo 43 do CTN prescreva que o imposto sobre a renda tem como
fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, o que deve restar claro é que a norma jurídica constante do 42 da Lei n.
9.430/96 encontra-se em plena vigência e está em total consonância com os ditames
constitucionais e com o próprio artigo 43 do CTN, porque, como visto, o objeto da tributação aí
não são os depósitos bancários ou as aplicações financeiras de per si considerados, mas, sim, a
própria omissão de rendimentos presumidamente considerada a partir da ausência de
comprovação da origem dos respectivos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento.
Portanto, essa linha de defesa sustentada pelo recorrente no sentido de que há
violação ao princípio da legalidade estrita e afronta ao artigo 43 do CTN deve ser de todo
rechaçada. O artigo 42 da Lei n. 9.430/96, cuja redação foi replicada no artigo 849 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, é claro ao prescrever que os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento serão considerados como rendimentos omitidos na hipótese em que
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizadas em tais operações.

do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

2.2. Da não aplicação do artigo 42, § 3o, inciso I da Lei n. 9.430/96 à hipótese
dos autos

Resta-nos, agora, examinar as alegações de que os depósitos bancários objeto da
presente autuação, os quais, a rigor, totalizam o montante de R$ 1.392.775,51, não constituem,
em grande parte, rendimentos do recorrente, pois, de acordo com suas justificativas, os
respectivos depósitos têm origem em transferências bancárias realizadas entre as contas correntes
das quais era titular juntamente com a Sra. Hend Chicre Ferreira Pedras. Para tanto, a análise de
tais alegações deve ser realizada à luz do artigo 42, § 3o, inciso I da Lei n. 9.430/96, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Lei n. 9.430/96
Art. 42. (omissis).
[...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Decreto n. 3.000/99
Art. 849. (omissis).
[...]
§ 2o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados (Lei no 9.430, de 1996, art.
42, § 3o, incisos I e II, e Lei no 9.481, de 1997, art. 4o):
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica.”
Pelo que se pode observar do artigo 42, § 3o, inciso I da Lei n. 9.430/96, apenas os
créditos decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica não
serão considerados para fins de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, do que resta concluir que a norma ali insculpida não autoriza que os
depósitos provenientes de contas de terceiros sejam desconsiderados, sendo irrelevante, portanto,
que o terceiro seja ou não parente ou familiar do contribuinte.
Na hipótese dos autos, observe-se que os depósitos efetuados nas contas bancárias
de titularidade do recorrente de n. 18499388-1 e 2718225-6, mantidas no Banco Real, não têm
origem em transferências bancarias realizadas entre contas correntes das quais era titular. Aliás,
o próprio recorrente já havia apontado às fls. 75/76 de sua impugnação que os valores
depositados nas referidas contas mantidas no Banco Real eram provenientes das contas de n.
8005286-3 e 04641267-2, as quais eram mantidas em co-titularidade por Hend Chicre Ferreira
Pedras e Alfredo Ferreira Pedras. Confira-se:
“No ano de 2002 todo dinheiro depositado no Banco Real, na conta corrente e poupança
que tem como titular o Impugnante é oriundo da conta corrente no 8005286-3 e
poupança no 04641267-2 ambas pertencentes a Alfredo Ferreira Pedras e Hend Chicre
Ferreira Pedras. Valores estes que continuam aplicados e são de propriedade da Sra.
Hend Chicre Ferreira Pedras, tia do Impugnante.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

Somente agora o Impugnante obteve acesso aos extratos bancários que demonstram que
os valores depositados nas contas que está como titular foram sacados em espécie e
posteriormente depositados nas contas no 18400388-1 e 2718225-6, ambas do Banco
Real.
[...]
Observa-se que, todos os depósitos efetuados nas contas que tem como titular o
Impugnante foram efetuados no mesmo dia em que foram sacados das contas que tem
como titulares o Sr. Alfredo Ferreira Pedras, já falecido, e a Sra. Hend Chicre Ferreira
Pedra, viúva e tia do Impugnante.
[...]
Ao contrário do que afirma a fiscalização, os depósitos são provenientes da
transferência de outras contas mantidas na mesma instituição pela Sra. Hend Chicre
Ferreira Pedras.
A propósito, note-se que em seu Recurso Voluntário o recorrente continua por
sustentar essa linha de entendimento, conforme se pode observar dos trechos abaixo transcritos,
extraídos das fls. 158/160:
“Os valores constantes dos extratos bancários obtidos pela fiscalização do imposto de
renda, junto ao Banco Real, e que deram suporte à lavratura do auto de infração, têm
origem na conta corrente bancária, igualmente no Banco Real, pertencente à tia do
Recorrente, de nome Hend Chicre Ferreira Pedras, CPF n.o 026.339.352-53.
(docts.01/07).
[...]
Para uma melhor visualização das operações acima mencionadas, estamos anexando a
presente, demonstrativo de depósitos realizados entre as contas-correntes n° 18400388-
1 e 2718225-6 do Recorrente e as de n° 04641267-2 e 8005286-3, em conjunto de Hend
Chicre Ferreira Pedras e Alfredo Ferreira Pedras, todas do Banco Real. (doc. 08).
[...]
No caso a prova se mostra ostensiva de que os valores depositados na conta do
Recorrente não lhe pertenciam, mas ao Espólio de José Alfredo Ferreira Pedras e de sua
viúva End Chicre Pedras, conforme está comprovado com os extratos das contas
correntes juntados ao processo (nrs. 04641267-2 e 8005286-3 do Banco Real).(dcts. 01
a 7).
[...]
Vale lembrar que, com o falecimento (08.05.2002) de Alfredo Ferreira Pedras, que
mantinha conta conjunta com a sua mulher, Hend Chicre Ferreira Pedras, no Banco
Real, esta com receio de ter os valores bloqueados por supostos herdeiros do seu
falecido marido, transferiu os valores indicados no item 3.5, alíneas “a" a ”j”, para o
Recorrente.
Observe-se que a transferência dos depósitos da conta conjunta da Sra. Hend Chicre
Ferreira Pedras e seu marido, somente ocorreram a partir de junho de 2002, após,
portanto, ao falecimento daquele, ocorrido em 08.05.2002.”
Portanto, não restam dúvidas de que o artigo 42, § 3o, inciso I da Lei n. 9.430/96
não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que tanto as justificativas formuladas pelo próprio
recorrente quanto os próprios documentos juntados aos autos demonstram que os depósitos
efetuados nas contas bancárias de n. 18499388-1 e 2718225-6, mantidas junto ao Banco Real, e
os quais foram discriminados nas alíneas “a” a “j” do item 4.5 do presente Recurso Voluntário,
não decorrem de transferências realizadas de outras contas de sua titularidade, mas, sim, são
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

provenientes das contas de n. 8005286-3 e 04641267-2, mantidas no Banco Real em regime de
co-titularidade por Hend Chicre Ferreira Pedras e Alfredo Ferreira Pedras.
A propósito, a única dúvida que poderia surgir e que ao menos num juízo
apressado não se insere no contexto relatado acima diz respeito apenas ao depósito bancário no
valor de R$ 153.000,00, realizado no dia 08.07.2002 na conta n. 2718225-6, mantida no Banco
Real, porque, conforme justificativas formuladas na alínea “d” do item 4.5. do Recurso
Voluntário, trata-se de valor que foi sacado de sua conta de investimento de n. 18499388-1,
mantida no Banco Real, e, na mesma data, foi depositado na conta de conta n. 2718225-6.
Todavia, conforme extrato bancário juntado às fls. 171, o referido saque foi realizado no
montante de R$ 158.000,00, sendo que a partir da análise do resumo mensal das operações da
conta 2718225-6 (fls. 173/174), é possível observar que o depósito foi ali creditado no montante
de R$ 153.000,00, daí por que, ainda que as datas do saque e do respectivo crédito coincidam, os
valores são diversos e, por isso mesmo, não guardam qualquer correlação.
Verifique-se, ainda, que em atenção à Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira n. 02.2.01.00-2007-00120-4 (fls. 36/37), o Banco Real ofereceu
resposta de fls. 40/41, acompanhada dos documentos de fls. 42/50, em que dispôs que havia
localizado cópias dos depósitos ali discriminados, sendo que não foi possível identificar o
depositante dos respectivos valores, uma vez que tais depósitos foram realizados em espécie, do
que resta concluir, pois, que o referido depósito bancário ora sob análise não decorre de
transferência de outras contas bancárias de titularidade do recorrente, de modo que o artigo 42, §
3o, inciso I da Lei n. 9.430/96 não se aplica ao caso concreto.
Aliás, note-se que esse também foi o entendimento adotado pela autoridade
judicante de 1a instância, conforme se observa dos trechos abaixo transcritos, extraídos das fls.
133:
“Assim não resta dúvida de que a situação fática do contribuinte não se subsume a
hipótese de não consideração de valores decorrentes de transferência entre contas de
mesmo titular. Da mesma forma e em situação mais distante da estabelecida na “norma
isentiva” estão os depósitos em dinheiro, “sacados de conta de terceiros” e depositadas
nas do Impugnante, não restando comprovado qual o negócio jurídico subjacente a
justificar depósitos de tão considerável monta. Nessa condição estão também os noves
depósitos individualizados na impugnação fls. 74/75.”
A título de complementação, vale destacar que inobstante a Sra. Heid Chicre
Ferreira Pedras seja tia do recorrente e tenha lhe solicitado ajuda para que tomasse a direção dos
seus negócios e que, para tanto, o recorrente deveria abrir em seu próprio nome conta corrente no
Banco Real para que ali fossem realizados depósitos referentes aos investimentos e a título de
rendimentos que possuía em poupança e conta corrente mantidas co-titularidade com o Sr.
Alfredo Ferreira Pedras, conforme se pode verificar da declaração juntada às fls. 183, decerto
que tais circunstâncias são de todo irrelevante para o deslinde do caso, porque, nos termos do
artigo 42, § 3o, inciso I da Lei n. 9.430/96, apenas os créditos decorrentes de transferências de
outras contas da própria pessoa física ou jurídica é que serão desconsiderados para fins de
apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
De todo modo, o que deve restar claro é que a norma constante no artigo 42, §3o,
inciso I da Lei n. 9.430/96 não é aplicável à hipótese dos autos, já que, como visto, os depósitos
efetuados nas contas bancárias de titularidade do recorrente de n. 18499388-1 e 2718225-6,
mantidas no Banco Real, são provenientes das contas de n. 8005286-3 e 04641267-2, mantidas
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

no Banco Real em regime de co-titularidade por Hend Chicre Ferreira Pedras e Alfredo Ferreira
Pedras.

2.3. Da não aplicação do artigo 42, § 5o da Lei n. 9.430/96 ao caso concreto

A análise da alegação de que os valores depositados pertenciam ao espólio do Sr.
José Alfredo Ferreira Pedras e à Sra. Hend Chicre Pedras e que, por isso mesmo, tais valores não
podem ser considerados como rendimentos tributáveis do recorrente, de modo que a origem dos
respectivos depósitos restou comprovada nos termos do artigo 42, § 5o da Lei n. 9.430/96, deve
ser realizada à luz do próprio dispositivo legal em referência, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei n. 9.430/96
Art. 42. (omissis).
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.”
Pelo que se pode notar, apenas na hipótese em que a conta de depósito ou de
investimento é utilizada e movimentada efetivamente por terceiro que não aquele que consta nos
dados cadastrais como titular é que a interposição de pessoa restará caracterizada e, aí, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada não em relação àquele que consta nos
dados cadastrais como titular de direito, mas, sim, relativamente ao terceiro enquanto efetivo
titular ou titular de fato.
No caso em apreço, note-se que o recorrente não acostou aos autos elementos
comprobatórios que pudessem demostrar de forma inequívoca que as contas bancárias objeto da
presente autuação fossem efetivamente utilizadas e movimentadas por terceiro, demonstrando-se,
portanto, que os valores ali creditados pertenciam a terceiro na condição de verdadeiro titular ou
titular de fato. E ainda que o recorrente tenha outorgado poderes para que a Sra. Hend Chicre
Ferreira Pedras movimentasse as respectivas contas de n. 2.718225-6 e 18400388-1, Agência
0433, mantidas no Banco ABN AMRO REAL S.A., conforme se pode verificar da Procuração
juntada às fls. 199, não há qualquer comprovação efetiva de que a Sra. Hend Chicre assim
procedera, de modo que o referido documento, por si só, é insuficiente para comprovar que as
respectivas contas eram mantidas de fato por interposta pessoa.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste Tribunal tem encampado essa linha
de que a comprovação do uso de conta bancária em nome de terceiros para movimentação de
valores tributáveis enseja o lançamento sobre o titular de fato por se tratar de verdadeiro sujeito
passivo da obrigação tributária. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003
Ementa:
[...]
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

SUJEITO PASSIVO. IDENTIFICAÇÃO. A comprovação do uso de conta bancária em
nome de terceiros para movimentação de valores tributáveis enseja o lançamento sobre
o titular de fato, verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária.
COMPROVAÇÃO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. A comprovação material é
passível de ser produzida não apenas a partir de uma prova única, concludente por si só,
mas também como resultado de um conjunto de indícios que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza manifesta de uma dada
situação de fato. Nesses casos, a comprovação é deduzida como consequência lógica
destes vários elementos de prova, não se confundindo com as hipóteses de presunção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. Para os fatos geradores ocorridos a
partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo, inclusive quando efetuados em conta bancária
mantida em nome de interposta pessoa.
INTERPOSIÇÃO FICTÍCIA DE PESSOAS. PROCURAÇÃO CONFERIDA COM
AMPLOS PODERES PARA OS SUPOSTOS MANDATÁRIOS. BASE DE
CÁLCULO. Havendo sido comprovado que a conta-corrente detida junto à instituição
financeira no exterior no nome de interposta pessoa era de titularidade efetiva de seus
supostos procuradores, faz-se mister a divisão proporcional dos recursos percebidos nas
contas bancárias entre todos os beneficiários, consoante determina o §6° do art. 42 da
Lei n.° 9.430, de 1996.
[...]
(Processo 19515.00109/2007-77. Acórdão n. 2101-000.416, Conselheiro Relator
Alexandre Naoki Nishioka. Sessão de 02.02.2010. Publicado em 03/08/2010).” (grifei).
Partindo dessa linha de entendimento, este Tribunal entendeu por editar a Súmula
CARF n. 32, cuja redação transcrevo abaixo:
“Súmula CARF 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, considerando que as contas bancárias objeto da presente autuação são de
titularidade do recorrente e que, por outro lado, não há comprovação por meio de documentação
hábil e idônea de que as respectivas contas são efetivamente utilizadas e movimentadas por
terceiro, evidenciando-se, pois, a interposição de pessoa, não há como acatar a alegação de que o
recorrente foi constituído apenas como depositário dos valores objeto da presente autuação e que
tais valores pertencem a terceiro, restando-se concluir, portanto, que os fatos aqui delineados não
se subsumem à hipótese do artigo 42, § 5o da Lei n. 9.430/96.

3. Da irrelevância da disponibilidade em espécie no contexto da omissão de
rendimentos de depósitos bancários de origem não comprovada

Resta-nos, por fim, proceder ao exame da alegação de que a disponibilidade em
espécie da quantia de R$ 96.000,00 justificaria a origem dos valores creditados nas contas
bancárias objeto da presente autuação, podendo-se destacar, de logo, que tal linha de
entendimento é de todo equivocada e não merece prosperar.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

A autuação fiscal aqui discutida diz respeito à apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, que, como bem
sabido, apresenta como fundamento legal o artigo 42 da Lei n. 9.430/94, combinado com o artigo
849 do Decreto n. 3.000/99, vigente à época da autuação. Confira-se:
“Lei n. 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Decreto n. 3.000/99
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos
a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).”
Por outro lado, a omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo
patrimonial à descoberto tem por fundamento, em especial, o artigo 55, inciso XIII do Decreto n.
3.000/99, vigente à época da autuação, e cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 3.000/99
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva”.
Perceba-se, portanto, que a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
bancários de origem não comprovada não se confunde com a omissão de rendimentos decorrente
do acréscimo patrimonial à descoberto. São infrações distintas que, por isso mesmo, submetem-
se a sistemáticas de apuração diferentes, de sorte que a posse e a disponibilidade de certa quantia
em espécie é, em tese, de todo irrelevante no âmbito da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, ainda que tal numerário tenha sido indicado
na Declaração de bens e rendimentos. Aliás, note-se que foi nesse sentindo que já havia se
manifestado a autoridade judicante de 1a instância, conforme se pode verificar do trecho
transcrito abaixo, extraído das fls 133:
“A alegação da existência de saldo em caixa oriundo do ano de 2001 não se aproveita
para o caso concreto. A título de esclarecimento é importante salientar que a autuação
com base no art. 42 da Lei n° 9.430/96 em nada se parece com a autuação decorrente da
apuração de acréscimo patrimonial a descoberto. Nesta última, devem ser consideradas
todas as origens e aplicações de recursos, recaindo a autuação sobre as aplicações que
não encontrarem respaldo nas origens. Na apuração das origens, portanto, devem ser
considerados os valores informados em DIRPF a titulo de rendimentos tributáveis, não
tributáveis e isentos, e também o saldo inicial de contas bancárias e valores mantido em
espécie. Já na autuação com base no art. 42 da Lei n° 9.430/96, somente são levadas em
conta os valores depositados. Para este tipo de autuação, os montantes anteriormente
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

mencionados não possuem qualquer relevância, a menos que se possa identificar tais
valores nos extratos bancários.”
A título de complementação, anote-se, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal
vem se manifestando pela impossibilidade de saldo em dinheiro declarado comprovar a origem
de depósitos ao longo do ano anterior sem que haja vinculação individualizada aos respectivos
depósitos, conforme se pode registrar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003, 2004
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9.430/1996, vigente a partir de 1° de janeiro de 1997, estabeleceu, em seu
artigo 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Aplicação da Súmula CARF no 26.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE SALDO DE DINHEIRO DECLARADO COMPROVAR
ORIGEM DE DEPÓSITOS AO LONGO DO ANO ANTERIOR SEM VINCULAÇÃO
INDIVIDUALIZADA AOS DEPÓSITOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITOS
ANTERIORES COMPROVAREM A ORIGEM DOS POSTERIORES. SÚMULA
CARF No 30.
Para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos amparada no art. 42 da Lei
9.430/1996 a comprovação há de ser individualizada, não basta comprovar
disponibilidade financeira ou declaração de disponibilidade de dinheiro em espécies na
declaração de ajuste, sem apresentação de vinculação com os depósitos objeto da
intimação fiscal. De acordo com a Súmula CARF no 30, na tributação da omissão de
rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos
havidos em meses subsequentes.
IRPF. OMISSÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
DO
VALOR
DOS
RENDIMENTOS
DECLARADOS
PELO
CONTRIBUINTE.
Quando da utilização da presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430/96, devem
ser excluídos da base de cálculo os valores dos rendimentos declarados pelo
contribuinte quando houver evidências de que os rendimentos recebidos e declarados
possam ter transitado pelas contas bancárias do contribuinte. Precedentes da CSRF.
[...]
(Processo n. 19515.002361/2007-01. Acórdão n. 2802-002.922, Conselheiro Relator
Jorge
Claudio
Duarte
Cardoso.
Sessão
de
16.07.2014.
Publicado
em
05.08.2004)”.(grifei).
Por essas razões, tem-se que a disponibilidade ou a posse de dinheiro em espécie
existente é irrelevante no contexto da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada quando tal disponibilidade não tem qualquer
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720539/2007-98

vinculação com os depósitos objeto da autuação. Com efeito, entendo que também aqui não
assiste razão ao recorrente.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital